Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010972-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (AGRAVANTE), E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVICOS DE CONSTRUCOES - CNPJ: 13.380.638/0001-47 (AGRAVADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), EDSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.850.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOY G HOLDING AMERICA LTDA - CNPJ: 16.997.410/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 15.421.378/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E MICROFILMAGEM – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova emprestada e microfilmagem é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010972-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

AGRAVADA:

E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual com Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes com Pedido De Tutela de Urgência nº. 1002843-73.2016.8.11.0002, ajuizada por
E. V. DOS SANTOS CRIATIVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
, que indeferiu
“a produção de prova emprestada, pois é necessário que as mesmas partes figurem também como partes em outros processos, o que não foi evidenciado nos autos nº 0038145-60.2016.8.11.0042 e tampouco nas ações trabalhistas”
, bem como
“a microfilmagem dos cheques ou a expedição de ofício aos bancos para identificar possível circulação de cártulas”
(sic).

Em suas razões recursais a parte agravante anota que
“os pontos da decisão que merecem revisão e alteração por este egrégio Tribunal são: 1. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA – o entendimento mais recente nos Tribunais nacionais é de que não há necessidade de que as partes dos processos sejam as mesmas, pois haverá contraditório e ampla defesa nos autos de destino da prova. 2. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES – a celeuma toda dos autos é de que se o agravado teria tido prejuízo com a circulação das cartulas, e ao negar a produção fulcral da prova, se circulou ou não, o juízo ceifa a possibilidade de se esclarecer a verdade”
(sic).

Aduz que
“No ordenamento atual, o entendimento que prevalece é que a prova emprestada não precisa vir de um processo em que as partes são idênticas. Em razão de que haverá nos autos a submissão da mesma ao contraditório e ampla defesa, a parte precisará obrigatoriamente manifestar-se sobre ela, nos termos do at. 10 do CPC, assim como contrapô-la. E mais, os documentos solicitados são emitidos pelo representante da empresa agravada ou tem participação direta dele”
(sic).

Diz que
“a decisão objurgada merece ser cassada para permitir a prova emprestada, abrindo-se vista à parte contrária, para exercício da ampla defesa e contraditório”
(sic).

Afirma que
“Na mesma quadra, do item anterior, toda a questão processual cinge sobre a utilização ou não de cheques repassados supostamente pelo agravado à pessoa jurídica de SOY G HOLDING AMERICA LTDA, tendo o agravante alegado que o agravante teria feito uso dos referidos cheques. E qual a forma mais clara e objetiva para solução: que as microfilmagens dos cheques sejam requisitados e anexados aos autos. Sempre garantindo o sigilo processual e a ampla defesa e contraditório”
(sic).

Afiança que
“Não havendo qualquer prejuízo, seja para a agravada, uma vez que a juntada demonstraria sua versão e confirmaria que o agravante teria efetivamente participado na circulação dos cheques, não haveria prejuízo ao juízo, pois este teria mais conforto para decidir de um lado ou de outro, pois a prova da circulação estará em sua posse. Porém, ao contrário, se manter o indeferimento, o agravante terá frustrada sua possibilidade de prova de que efetivamente não teve qualquer participação na circulação dos cheques”
(sic).

Expõe que
“é importante que venham para os autos as microfilmagens dos cheques, sob pena de completa falência do direito de prova do agravante. Recordando que a prova é direcionada para o juízo e não para o juiz, uma vez que pode haver recurso e o Tribunal só poderá conhecer da prova se ela for produzida”
(sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] A anexação da prova emprestada, advindas do processo nº 24686- 88.2016.811.0042, em curso na 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, consistente dos depoimentos prestados pelo representante da agravada, além das mensagens trocadas entre o agravado e uma das partes da ação (representante da empresa Soy), mormente às de fls. 2461 a 2476 e 2311; cópia de escritura passada pelo agravado às fls. 998, contratos de fls. 1734 a 1751, depoimento e declarações de fls. 211 a 215 e depoimentos do Sr. Kleberson Jakson Eichier. A expedição de ofício ao Banco Itaú, agência 0288, para que forneça cópia dos microfilmes dos 40 cheques relacionados no contrato (id. 2998291 - Págs. 3 e 4) e do microfilme do cheque de id. 2998350 - Pág. 2”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 05/06/2024, por esta Relatoria (Id. 217114186).

Contraminuta ao agravo de instrumento pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 215198195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu
“a produção de prova emprestada, pois é necessário que as mesmas partes figurem também como partes em outros processos, o que não foi evidenciado nos autos nº 0038145-60.2016.8.11.0042 e tampouco nas ações trabalhistas”
, bem como
“a microfilmagem dos cheques ou a expedição de ofício aos bancos para identificar possível circulação de cártulas”
(sic).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) se a projeção de lucro e vantagens entabulada no contrato de parceria era irreal e ilusória a ponto de caracterizar fraude; b) em caso positivo, se o autor possuía meios de identificar que a negociação jurídica era fruto de esquema fraudulento e criminoso; d) se houve descumprimento contratual e quem deu causa; e) se há previsão de rescisão contratual; e) se o autor sofreu dano moral e material à vista do não cumprimento do contrato e o seu quantum.

Diante da natureza da controvérsia,
defiro
de ofício a produção de prova oral e depoimento pessoal do representante da empresa autora e depoimento do representante da empresa Mato Grosso, devendo as partes, no
prazo comum de 15 (quinze) dias
, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC), sob pena de preclusão.

Indefiro
a produção de prova emprestada, pois é necessário que as mesmas partes figurem também como partes em outros processos, o que não foi evidenciado nos autos nº 0038145-60.2016.8.11.0042 e tampouco nas ações trabalhistas.

Indefiro
a microfilmagem dos cheques ou a expedição de ofício aos bancos para identificar possível circulação de cártulas.”
(Id. 148312772 – autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a prova emprestada e a microfilmagem são atos probatórios que ficam a critério do juiz do feito, o qual avalia se estas são necessárias ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova emprestada e da microfilmagem, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUÉIS – INCIDÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGP-M – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCA EM RAZÃO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
INDEFERIMENTO DO USO DA PROVA EMPRESTADA – PRESCINDIBILIDADE
– PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – PERITO JÁ NOMEADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento de estado de calamidade em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, embora possa caracterizar evento imprevisível, capaz de impactar as contratações, não fundamenta, de per si, interferência do Poder Judiciário nos contratos, sobretudo quando há necessidade de dilação probatória acerca do direito invocado.” (TJMG, AI 10000210596250001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado no processo a realização da perícia técnica com a respectiva nomeação do perito, possibilitando esclarecimento das controvérsias.
”
(N.U 1008692-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024